Tribunal: CARF
Processo: 10880.953117/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10880.953117/2013-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
no
3201-010.176 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Embargante RAIZEN ENERGIA S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos
de declaração devem ser acolhidos. Fundamento: Art. 65 do Ricarf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanear a omissão apontada pelo
Embargante, sendo decidido, no mérito, por maioria de votos, por fazer constar do acórdão
embargado a reversão das glosas identificadas no item 1 do capítulo IV do Termo de Verificação
Fiscal (TVF), com exceção dos dispêndios identificados como “administração”, “alojamento
agrícola”, “serviços de habitação”, “serviços auxiliares”, “tr administrada mecânico” e “serviços
recreativos”, vencido, nessa parte, o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que, inobstante
admitir a ocorrência da omissão, mantinha as referidas glosas. Na reunião de outubro de 2022, a
conselheira Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada) e o conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade votaram no sentido de acompanhar o relator. Todos os demais
conselheiros presentes na sessão das 14h do dia 20/12/2022 também votaram, tendo-se, portanto,
sido computados oito votos (seis da presente sessão e dois da reunião de outubro de 2022).

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio
Robson Costa, Marcelo Costa Marques d ́Oliveira (suplente convocado), Hélcio Lafeta Reis
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953117/2013-14
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.176 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953117/2013-14

Relatório

A presente lide administrativa fiscal tem como objeto o julgamento dos Embargos
de Declaração juntados em fls. 775 pelo contribuinte em razão de possível omissão no Acórdão
de fls. 608.
Como de costume, o despacho de admissibilidade dos Embargos foram juntados
aos autos, em fls. 960, e será transcrito a seguir:

“Trata-se de Embargos de Declaração manejados pelo contribuinte em desfavor do
Acórdão no 3201-004.164,de 28 de agosto de 2018, cujos fundamentos podem ser
resumidos na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerandose a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE
CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e álcool
(etanol) também pode ser levada em consideração para fins de apuração de créditos para
a Contribuição em destaque. Precedentes deste CARF.
NÃO CUMULATIVIDADE. ARRENDAMENTO RURAL. PAGAMENTO PARA
PESSOA JURÍDICA. CREDITAMENTO.
O arrendamento de imóvel rural, quando o arrendador é pessoa jurídica e sua utilização
se dá na atividade da empresa, gera direito ao crédito previsto no art. 3o, IV das Leis
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR. EMPRESA
VENDEDORA QUE NÃO EXERCE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O art. 8o da lei no 10.925/04 prevê que a aquisição de mercadorias de origem vegetal
destinados à alimentação humana dá direito a crédito presumido ao adquirente. O fato
da empresa vendedora não desenvolver uma atividade agropecuária impede o respectivo
creditamento.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DIREITO AO CREDITAMENTO.
Dá direito a crédito na operação de açúcar e álcool a aquisição dos seguintes bens e
serviços: produtos químicos diversos; produtos químicos para análise (reagentes e
corantes); produtos químicos para tratamento de água, contendo biocida, fungicida,
algicida, cloros, resinas, catalizadores, removedores, limpadores, solventes, e reagentes
utilizados em tratamento de água; análises laboratoriais e limpeza O mesmo vale para os
custos com aquisição de maquinários e depreciação de bens relacionados às atividades
aqui descritas.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITOS.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.176 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953117/2013-14

No regime da não cumulatividade, o contribuinte tem o direito à apuração e ao
aproveitamento de créditos relativos às despesas com aquisição de energia elétrica.
NÃO CUMULATIVIDADE. ÓLEO DIESEL, LUBRIFICANTES E GRAXAS
UTILIZADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS NA FASE AGRÍCOLA. PRODUÇÃO
DA CANA. DIREITO AO CREDITAMENTO.
Dá direito a crédito a aquisição de graxas, lubrificantes e óleo diesel utilizados em
maquinários e veículos empregados na fase agrícola da produção do açúcar e álcool.
SERVIÇO COLETA DE LIXO E RESÍDUOS. TRANSPORTE DO BAGAÇO DE
CANA.
O transporte de resíduos é necessário para evitar danos ambientais decorrentes da
colheita, havendo firme jurisprudência do CARF no sentido de garantir o creditamento
sobre as despesas com remoção de resíduos. O transporte da torta e do bagaço (sub
produtos) também se mostram essenciais.
Isto porque a "torta" é utilizada como fertilizante rico em matéria orgânica e nutrientes,
conforme atesta o Laudo Técnico.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
MATERIAIS
DE
EMBALAGEM
OU
DE
TRANSPORTE QUE NÃO SÃO ATIVÁVEIS. DIREITO AO CREDITAMENTO.
É considerado como insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais, o
material de embalagem ou de transporte desde que não sejam bens ativáveis, uma vez
que a proteção ou acondicionamento do produto final para transporte também é um
gasto essencial e pertinente ao processo produtivo, já que garante que o produto final
chegará ao seu destino com as características almejadas pelo comprador.
DESPESAS PORTUÁRIAS. FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Os gastos logísticos na aquisição de insumos geram direito ao crédito, como
componentes do custo de aquisição. Tendo em vista o Resp 1.221.170/PR, os gastos
logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao crédito.
Incluemse no contexto da produção os dispêndios logísticos na movimentação interna
ou entre estabelecimento da mesma empresa. Os gastos logísticos na operação de venda
também geram o direito de crédito, conforme inciso IX do artigo 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se revela
prescindível para instrução e julgamento do processo.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos termos seguintes:
I Por unanimidade de votos:
a) reverter as glosas de créditos decorrentes de arrendamentos agrícola celebrados com
pessoas jurídicas, ressaltando que deve limitarse ao percentual que a Recorrente tem
direito no resultado da parceria (na concessão do crédito, devese observar o disposto no
art. 31, § 3o, da Lei no 10.865, de 2004);
b) manter todas as glosas de créditos presumidos e crédito geral (adquiridos com
suspensão), decorrentes da aquisição de canadeaçúcar (para produção do açúcar e
álcool) adquiridas de pessoas jurídicas que não exerça atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária (conforme item 9 do voto reproduzido no voto
condutor do acórdão);
c) reverter todas as glosas de créditos decorrentes da aquisição de óleo diesel para uso
em caminhões, maquinários agrícolas e veículos, fase agrícola da produção (conforme
item 10 voto reproduzido no voto condutor do acórdão);
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.176 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953117/2013-14

d) reverter às glosas referente aos combustíveis, lubrificantes e graxas empregados nos
maquinários, veículos e tratores na fase agrícola, conforme disposto no item 12.2 do
voto reproduzido no voto condutor do acórdão; e) reverter as glosas de materiais de
embalagem ou de transporte, que não sejam ativáveis, mais precisamente dos seguintes
itens: containeres big bag, lacres, sacos polipropileno, fitas adesivas, fio de costura e
lacres, conforme disposto no item 12.3 do voto reproduzido no voto condutor do
acórdão; f) manter as glosas de créditos decorrentes da aquisição dos variados tipos de
partes e peças que foram creditados, não como bens do ativo imobilizado, mas sim
como insumos, identificados no Centro de Custo Não Identificado "Insumos Indiretos",
conforme disposto no item 12.4 do voto reproduzido no voto condutor do acórdão. Não
obstante a glosa como insumo, deve ser concedido ao Recorrente o direito ao crédito
correspondente à depreciação dos bens que deveriam ser ativados; g) reverter as glosas
de créditos decorrentes da aquisição de produtos químicos utilizados nas análises
laboratoriais e para limpeza de maquinário industrial (item 7.2.5 do TVF), identificado
no Centro de Custo Não Identificado Produtos Químicos Não Utilizados na Produção
"PQuimico n prod", conforme disposto no item 12.5 do voto reproduzido no voto
condutor do acórdão; II Por voto de qualidade:
a) reverter as glosas que recaíram sobre o centro de custo IDENTIFICADOS agrícola
"CC AGRÍCOLA", com exceção dos itens relacionados, sobre as quais devem
permanecer as glosas imputadas pelo Fisco, conforme disposto no item 11.1 do voto
reproduzido no voto condutor do acórdão. Vencidos os conselheiros Tatiana Josefovicz
Belisario, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e
Laercio Cruz Uliana Junior, que davam provimento ao Recurso; b) manter as glosas que
recaíram sobre o Centro de Custo IDENTIFICADOS, Não Ligado a Produção " CC
NÃO LIG PROD", conforme disposto no item 11.2 do voto reproduzido no voto
condutor do acórdão. Vencidos os conselheiros Tatiana Josefovicz Belisario, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Laercio Cruz Uliana
Junior, que davam provimento ao Recurso; c) manter as glosas que recaíram sobre o
Centro de Custo IDENTIFICADOS "CCP MAT N PROD" (item 7.1.3, do TVF), com
exceção dos itens: serviço de coleta de lixo e resíduos e do transporte da torta e do
bagaço (sub produtos), que deverão ser revertidos, conforme disposto no item 11.3 do
voto reproduzido no voto condutor do acórdão. Vencidos os conselheiros Tatiana
Josefovicz Belisario, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade e Laercio Cruz Uliana Junior, que davam provimento ao Recurso;
d) manter as glosas que recaíram sobre o Centro de Custo NÃO IDENTIFICADO
inseticidas e formicidas, que deverão ser revertidos, conforme disposto no item 12.1 do
voto reproduzido no voto condutor do acórdão. Vencidos os conselheiros Tatiana
Josefovicz Belisario, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade e Laercio Cruz Uliana Junior, que davam provimento ao Recurso; e) reverter
as glosas de créditos referente às depreciações realizadas, identificadas no item
DEPRECIAÇÃO de Bens Utilizados na área Agrícola (item 8.1 do TVF), com exceção
do itens relacionados, conforme o contido no item 13.1 do voto reproduzido no voto
condutor do acórdão. Vencidos os conselheiros Tatiana Josefovicz Belisario, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Laercio Cruz Uliana
Junior, que davam provimento ao Recurso; f) reverter as glosas de créditos referente às
depreciações realizadas, identificadas no item DEPRECIAÇÃO de Bens não ligados a
Produção (item 8.2 do TVF), com exceção do itens relacionados, conforme o contido no
item 13.2 do voto reproduzido no voto condutor do acórdão. Vencidos os conselheiros
Tatiana Josefovicz Belisario, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade e Laercio Cruz Uliana Junior, que davam provimento ao Recurso; e,
III Por maioria de votos, reverter as glosas de créditos decorrentes de gastos com
serviços relacionados ao porto, com destaque para as de movimentação armazenagem,
embarque, despesas de movimentação de produtos acabados dentro do parque industrial
e estadia (item 7.2.6 do TVF), identificado no Centro de Custo Não Identificado
Despesas Portuárias disposto no item 12.6 do voto reproduzido no voto condutor do
acórdão. Vencido o conselheiro Charles Mayer de Castro Souza (relator) que, no ponto,
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.176 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953117/2013-14

negava provimento ao Recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Marcelo Giovani Vieira.
Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Carlos Linek Vidigal, OAB/SP no
227866.
Em face do Acórdão no 3201-004.164, que deu parcial provimento ao recurso
voluntário, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional interpôs recurso especial, que
ensejou o Despacho de Admissibilidade, fls. 764/ 768, com seguimento total.
Da tempestividade do recurso A interessada, cientificada do Acórdão de Recurso
Voluntário em 09/12/2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl.
772, interpôs tempestivamente Embargos de Declaração em 11/12/2020, conforme
Termo de Solicitação de Juntada, fl. 773, nos termos da disposição regimental do 1§ 1o
do artigo 65, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e através
do Termo de Solicitação de Juntada, fl. 807, apresentou contrarrazões ao recurso
especial do Procurador.
Das alegações da embargante Os aclaratórios apresentados pela embargante suscitam
os vícios de omissão contradição e obscuridades nos seguintes termos:
Ocorre que, como será demonstrado a seguir, alguns pontos decididos do v. acórdão
merecem ser saneados. Verificou-se uma omissão e algumas contradições/obscuridades
relativamente ao critério aplicado para serem canceladas glosas de alguns itens, todavia
para outras glosas de mesma identidade não foi cancelado o crédito tributário. (...)
Importante ressaltar de início que o Acórdão no 3402-004.759 da Turma 3402 possuía
uma clara omissão pois não julgou o Item 1. Agrícola do Termo de Verificação
Fiscal – “TVF” daquele auto de infração. Como aquele TVF é replicado em todos os
processos de PER/DCOMP do ano-calendário de 2011, incluindo-se o presente caso, o
v. acórdão embargado possui a mesma omissão.
Ao final requer que sejam recebidos e providos os presentes Embargos de Declaração
para:
(i) Sanar a omissão apontada no TÓPICO III.1 do presente recurso, de modo a ser
julgado o TÓPICO IV.4.1 do Recurso Voluntário relativo ao item 1 do TVF (centro de
custos contendo serviços aplicados na fase de produção agrícola), conforme já
reconhecida tal omissão no Despacho no 3402-S/No (Doc. no 01) que admitiu os
embargos da contribuinte no Acórdão paradigma no 3402-004.759 para serem
canceladas todas as glosas conforme requerido no Recurso Voluntário, eis que todas
enquadráveis no conceito de insumo definido no julgamento e na jurisprudência do
CARF; e (ii) Sanar as contradições e obscuridades apontadas nos TÓPICOS III.2.1,
III.2.2 E III.2.3 destes embargos, de modo a uniformizar os critérios de julgamento
sobre os itens em debate, modificando o v. acórdão embargado para ser dado
provimento ao recurso voluntário e canceladas as glosas apontadas em todos aqueles
itens acima indicados.
São esses os fatos.
Do exame de admissibilidade Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do
apelo.
O artigo 652 do Regimento Interno do CARF estabelece que cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e seus fundamentos ou quando for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se a turma.
Registre-se que, com relação ao vício de omissão, deve-se verificar se a decisão
embargada de fato silenciou sobre a matéria suscitada nos Embargos de Declaração, ou
se deixou de abordá-la porque não foi expressamente contestada do recurso voluntário,
de modo que, dá-se omissão quando a decisão não se pronuncia sobre ponto, ou
questão, suscitado pela recorrente, ou que os julgadores deveriam pronunciar-se de
ofício.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.176 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953117/2013-14

Antes de adentrar à verificação do vício apontado, faz-se importante pontuar as lições
doutrinárias de Humberto Theodoro Junior3, que ressalta que o pressuposto de
admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição
na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o
juiz ou tribunal, porém em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto
que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão.
Merecem destaque, ainda as ponderações de Daniel Amorim4:
O (...) CPC consagra três espécies de vícios passíveis de correção por meio de embargos
de declaração: obscuridade, contradição (...) e omissão. (...)
A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o
órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer
de ofício. Ao órgão jurisdicional é exigida a apreciação tanto dos pedidos como dos
fundamentos de ambas as partes a respeito desses pedidos. Sempre que se mostre
necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da
defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, em especial, na
hipótese de cumulação de pedidos, de causas de pedir e de fundamento de defesa.(...)
É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O
órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e
fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações
feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e
decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar as
alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando que contenha a decisão
fundamentos suficientes para justificar a conclusão. (grifos não originais).(...)
A função dos embargos de declaração não é modificar substancialmente o conteúdo das
decisões impugnadas (...).
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição,
verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a
afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições
podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem
como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o
dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio
desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o
corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e
constante da tira ou minuta e o acórdão lavrado. (grifo original).
Pondere-se por oportuno que para o exame dos vícios suscitados de omissão,
contradição e obscuridade necessário se faz destacar a estrutura decisória do acórdão
embargado que delimita as balizas interpretativas que nortearam referida decisão:
a) Adotou os fundamentos do Acórdão no 3402-004.759, de 25/10/2017, referente ao
processo no 10880.723546/2015-12 (auto de infração de PIS/Cofins), visto que entendeu
tratar-se de idêntico quadro fático e jurídico, ainda que acrescente considerações
adicionais;
Cabe destacar que, no bojo da mesma ação fiscal, a fiscalização, ao apreciar os pedidos
de ressarcimento, lavrou o auto de infração de PIS/Cofins protocolizado sob o no
10880.723546/2015-12, em face da falta de recolhimento dessas contribuições (mera
consequência das glosas de créditos). Trata-se, portanto, de processo administrativo
com idêntico quadro fático e jurídico. (...)
Sendo o mesmo contexto, passamos a adotar também aqui, como razão de decidir, os
fundamentos encartados no voto condutor do Acórdão no 3402004.759 (apenas em parte
vencido), mas a respeito dos quais faremos, ao final de sua reprodução, algumas
importantes considerações, que, como se verá, nos levarão a adotar, em algumas
matérias, entendimento dele divergente (todavia, transcreveremos na íntegra o voto
apenas para que aos demais integrantes da Turma seja dado pleno conhecimento das
controvérsias): (destaques não originais).
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.176 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953117/2013-14

b) Adotou o conceito de insumo para análise das glosas segundo a tese firmada pelo
STJ, quanto à pertinência e essencialidade:
Vemos que o litígio versa sobre o conceito de insumos para o efeito da apuração do
PIS/Cofins não cumulativo, definição que, no entender do Superior Tribunal de Justiça
STJ, em decisão proferida na sistemática dos recursos repetitivos (portanto, de
observância aqui obrigatória, conforme art. 62 do RICARF/2015), deve atender aos
critérios da essencialidade e da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância do bem ou serviço na atividade econômica realizada pelo contribuinte
(Recurso Especial no 1.221.170/PR):
Nesse sentido, analisa-se a seguir os vícios apontados de omissão, contradição e
obscuridade.
DA OMISSÃO Argui a Embargante que o acórdão não julgou o TÓPICO IV.4.1 do
Recurso Voluntário, referente ao item 1 do Termo de Verificação Fiscal (TVF).
Destaca a Embargante:
Verificou-se que o v. acórdão não julgou o TÓPICO IV.4.1 do Recurso Voluntário,
referente ao item 1 do TVF do Auto de Infração, relativamente a serviços sob as
seguintes rubricas de despesas:
“Administração,
Alojamento
Agrícola,
Carregamento/Reboque
Cana,
Colhedeiras de Cana, Colheita de Cana, Corte Mecanizado, Departamento Fornecedor
Cana, Desenvolvimento Agronômico, Estaleiro, Estradas/Cercas/Pontes, Mecanização
Agrícola, Mão de Obra Agrícola, Oficina Mecânica, Plantio, Portos, Preparo do Solo,
Reboque de Cana, Reflorestamento/Meio Ambiente, Replanta de Cana Soca, Serviços
Auxiliares, Serviços de Fornecedores de Cana, Serviços Habitação, Serviços
Recreativos, Topografia, Tr Administrada Mecânico, Transporte Fornecedor Cana
Picada, Transporte Agrícola, Transporte Cana, Transporte Fornecedor de Cana,
Transporte Manual Cana, Transporte Mecânico da Cana, Transporte Terceirizado da
Cana, Trato da Cana, Trato da Planta, Trato da Soca e Vinhaça.”
Note-se que embora se refira a Embargante ao TÓPICO IV.4.1 do Recurso Voluntário,
este corresponde ao tópico do recurso voluntário julgado através do Acórdão no 3402-
004.759, referente ao processo no 10880.723546/2015-12, cujos fundamentos como já
ressaltado foram adotados como razão de decidir no presente processo.
Assim, se verifica que a matéria referente às despesas incorridas na área agrícola está
arguida no tópico 5V.4.1, do recurso Voluntário (fls. 491/ 497, do presente processo:
As conclusões acima demonstram o descabimento da alegação aduzida pela D.
Fiscalização, no sentido de que os itens relativos à lavoura (agrícola) não fariam parte
do processo produtivo, bem como em vista da afirmação contida no v. Acórdão
recorrido no sentido de que não haveria direito de crédito em razão do fato de que a
cana-de-açúcar produzida não seria destinada à comercialização, sendo de rigor o
reconhecimento do direito de crédito.
Seja pela essencialidade no processo produtivo desenvolvido pela RECORRENTE, seja
pelo tratamento consagrado pela legislação, doutrina e jurisprudência, não há
justificativa para a glosa realizada pela D. Fiscalização quanto aos créditos decorrentes
dos bens e serviços utilizados no preparo do solo, trato da cana-de-açúcar e da soca
(cana-de-açúcar de segundo corte), plantio, corte e carregamento da cana-de-açúcar,
devendo ser rechaçadas as glosas realizadas em face dos seguintes centros de custo:
Carreg/Reboque Cana Adm, Carreg/Reboque Cana Fornecedor, Colhedeira de Cana
Picada, Colheita de Cana, Corte Mecanizado, Macanização Agrícola, Plantio, Preparo
do Solo, Reboque de Cana, Reflorestamento/Meio ambiente, Replanta de Cana Soca,
Trato de Cana, Trato da Planta, Trato de Soca e Vinhaça, e mais todos aqueles
listados no item 1 do Título IV do Termo de Verificação Fiscal.(destaques não
originais).
A decisão embargada está assim fundamentada:
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.176 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953117/2013-14

No caso em tela, como já antecipamos, os créditos pretendidos pela Recorrente têm
origem nos gastos realizados na produção da cana-de-açúcar, ou seja, na fase agrícola,
não na industrial (é só nesta fase que se pode permitir o creditamento com fundamento
no inciso II do art. 3o). Considerando que tais despesas não foram utilizadas diretamente
na fabricação dos produtos vendidos (v.g., nem por hipótese o defensivo agrícola por
entrar na fabricação do açúcar, do álcool ou de subprodutos da indústria sucralcooleira),
não se faz possível o creditamento. (...)
Esse, contudo, não é, como todos sabemos, o entendimento dos demais integrantes desta
Turma3, de modo que, somente por economia processual e apreço ao princípio da
colegialidade, também passamos a adotar aqui aquele plasmado nos fundamentos que
vimos de reproduzir. Assim, os gastos realizados na fase agrícola para o cultivo de
cana-de-açúcar a ser utilizado na produção do açúcar e do álcool também podem
ser levados em consideração para fins de apuração de créditos para o PIS/Cofins.
(destaques originais).
Da leitura da decisão embargada constata-se que embora adote expressamente o
entendimento de que os gastos realizados na fase agrícola para o cultivo de cana-de-
açúcar a ser utilizado na produção do açúcar e do álcool também podem ser levados em
consideração para fins de apuração de créditos para o PIS/Cofins, não há apreciação
quanto às glosas destacadas no item 1 do TVF, fl. 194, debatidas no recurso voluntário,
como exemplificativamente demonstrado, tanto que não se constata na parte dispositiva
do voto e do acórdão referência ao item respectivo do voto quanto ao julgamento das
glosas relativas ao item 1 do TVF, tal como como se verifica quanto aos demais itens
apreciados.
Assim, em relação à matéria relativa à omissão os embargos devem ser acolhidos.
DAS CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES (TÓPICOS III.2.1, III.2.2 e III.2.3)
III.2.1 – C. CUSTO AGRÍCOLA (ITEM 7.1.1 DO TVF)
Conforme se verifica, argui a Embargante, fls. 779/784 a existência de contradição e
obscuridade na análise da matéria referente ao CENTRO CUSTO AGRÍCOLA
(ITEM 7.1.1 DO TVF), quanto aos seguintes grupos de glosas:
a) colheita de cana;
b) reboque e carregamento de cana;
c) colheita por fornecedores/prestadores de serviço;
d) mecanização agrícola; e e) mão de obra aplicada na lavoura da cana-de-açúcar,
referente a serviços agrícolas, transportes, carregamento de cana, serviços de
manutenção do campo (preparo do solo), tratamento da soca.
Entende a Embargante que a contradição se verifica, na medida em que foram
canceladas determinadas glosas e mantidas outras da mesma natureza, bem como
obscuridade, uma vez que não é possível extrair do voto condutor qual foi o critério
aplicado para a manutenção de algumas glosas.
Destaca a decisão embargada, fls. 661/669:
A fiscalização, quanto a este item, destacou que a glosa alcançaria basicamente
aquisições de peças, equipamentos, acessórios utilizados em caminhões e máquinas
agrícolas, e também, serviços aplicados na manutenção das máquinas e caminhões
ou diretamente na lavoura. (...)
No meu sentir, essas despesas acima efetuadas, como bem apontado pelo Fisco, não
tem uma relação direta (e comprovada) com a atividade de produção do açúcar e do
álcool produzido pela empresa (não condizente com a produção agrícola em si; há um
certo distanciamento). Também, verifico nos autos, que a Recorrente não contesta
especificamente cada uma dessas glosas, e também não apresenta elementos que
possam invalidá-la, nem demonstra que se referem a fatores ligados efetivamente às
atividades de produção da cana-de-açúcar e do álcool pela empresa.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.176 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953117/2013-14

Assim, por falta de comprovação de se tratar de insumo e, portanto, desprovido de
amparo legal, se depreende que as despesas acima relacionadas, não atendem ao
critério para caracterização como insumos e devem ser mantido a glosa perpetrada
pelo Fisco.
Observam-se os seguintes fundamentos preponderantes:
a) Referidas despesas não têm uma relação direta (e comprovada) com a atividade de
produção do açúcar e do álcool produzido pela empresa;
b) A Recorrente não contesta especificamente cada uma dessas glosas - não apresenta
elementos que possam invalidá-las, nem demonstra que se referem a fatores ligados
efetivamente às atividades de produção da cana-de-açúcar e do álcool pela empresa;
c) Não há comprovação de que se trate de insumo, portanto as despesas relacionadas
não atendem ao critério para caracterização como insumo, logo estão desprovidas
de amparo legal.
Ressalte-se que no início do presente exame destacou-se a estrutura decisória do
acórdão embargado, restando constatado que o conceito de insumo que balizaria a
análise das glosas em debate seria a tese firmada pelo STJ, assim tendo por premissa
referido conceito, em face das disposições da legislação pertinente (Leis no 10.637/02 e
10.833/03) quanto às hipóteses permitidas, bem como das vedações legais, passou então
referida decisão a identificar as rubricas respectivas, à luz da legislação, segundo o
conceito adotado e assim verificar a comprovação nos autos dos créditos pleiteados em
relação a tais rubricas.
Esse foi portanto o critério adotado pela decisão embargada que motivou a manutenção
de determinadas glosas e a reversão de outras.
Cabe ressaltar com relação ao vício de contradição, que referido vício, por disposição
regimental expressa, restringe-se à constatação de contradição entre a decisão e seus
próprios fundamentos.
Com efeito, contextualizados os fatos e fundamentos decisórios, verifica-se que há
coerência entre os fundamentos declinados e a conclusão a que chegou o decisum, não
estando demonstrado no acórdão embargado, qualquer contradição entre a decisão
e seus fundamentos, tampouco obscuridade, uma vez que nada há a ser explicitado que
já não esteja demonstrado na decisão por seus próprios fundamentos, revelando a
Embargante pleno conhecimento do que foi decido pelo Colegiado, no entanto revela
inconformismo com a decisão colegiada, situação que não é atacável via aclaratórios.
Assim, em relação Assim, em relação no item 11.1 do voto (7.1.1 do TVF), os
embargos NÃO devem ser acolhidos.
III.2.2 – C. CUSTO NÃO LIG. PROD. (ITEM 7.1.2 DO TVF)
Destaca a Embargante que foram mantidas glosas que são despesas relativas a
transporte da cana entre a lavoura e a usina de açúcar e álcool e que o próprio acórdão
cancelou despesas com combustíveis aplicados a veículos que realizam esse trajeto.
Ressalta a Embargante:
Dessa forma, requer-se pelo provimento desses declaratórios porque se tratam de
despesas da mesma natureza, qual seja, de transporte da cana após a colheita para ser
industrializada na usina. A título de obscuridade, não é possível saber o critério para
serem canceladas determinadas despesas de transporte da cana e outros não, já que
ambos são transportes de insumos entendida pela jurisprudência dessa Turma – e do
CARF – como insumos.
Destaca a decisão embargada, fls. 669/672:
No entanto, o que pode ser verificado pelo TVF e pela decisão recorrida, é que foram
glosadas pelo Fisco, as despesas vinculadas aos centros de custos administrativos e
não ligados diretamente com a produção, composto por aquisições de peças de
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.176 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953117/2013-14

máquinas, materiais de laboratórios, serviços de análises, manutenção de máquinas e
veículos, transportes, etc. "(...) (destaques originais).
Aqui as glosas recaíram sobre créditos que, em razão do registro contábil que lhe fora
atribuído pelo recorrente (Centro de Custos não ligados Produção), não apresentariam
vínculo com a produção, seja na fase agrícola seja na fase industrial. (...) (destaques
não originais). (...)
Repisando-se que há que se identificar exatamente quais despesas e custos se referem
aos fatores que se ligam comprovadamente a esse processo de produção e aos produtos
açúcar e álcool vendidos.
Analisando o já mencionado Laudo Técnico emtido pela ESALQ, bem como as
informações do processo produtivo informado pela Recorrente, entendo que essas
atividades configuram atividades paralelas à produção de açúcar e álcool
(laboratórios, oficinas de máquinas e equipamentos agrícolas, armazéns, serviços
manutenção de balanças de cana, captação e tratamento de água), e, por conseguinte,
não dão direito a crédito de PIS e COFINS por não configurarem insumos de produção
na acepção do conceito de insumo aqui empregada. (sic)
Desta forma, neste tópico em particular, voto por NEGAR provimento ao recurso
interposto, mantendo-se as glosas que recaíram sobre o Centro de Custo Não Ligado a
Produção " CC NÃO LIG PROD" item 7.1.2 do TVF. (destaques originais).
Verifica-se que entendeu o colegiado com base no Laudo Técnico bem como nas
informações quanto ao processo produtivo informado pela Recorrente que as respectivas
atividades relacionadas na decisão configuram atividades paralelas à produção de
açúcar e álcool, por conseguinte, não dão direito a crédito de PIS e COFINS por não
configurarem insumos de produção na acepção do conceito de insumo empregado na
referida decisão.
Considerando-se válidas as considerações efetuadas quanto aos vícios de
contradição/obscuridade efetuadas no exame anterior, não se constata contradição,
visto que pelos excertos colacionados verifica-se um raciocínio lógico dedutivo acerca
da matéria fática dos autos à luz da legislação interpretada, não se verificando
qualquer contradição entre a decisão e seus próprios fundamentos, tampouco
obscuridade, o que se revela, de fato, é a simples inconformidade com o
decidido, que não é atacável pela via dos embargos, como já enfatizado.
Assim, em relação ao item 11.2 do voto (ITEM 7.1.2 do TVF), os embargos NÃO
devem ser acolhidos.
III.2.3 – AGRÍCOLA (ITEM 8.1 DO TVF) – ITENS DE DEPRECIAÇÃO Quanto
a esse item renova a Embargante os argumentos de contradição (algumas glosas
mantidas e outras canceladas) e obscuridade (ausência de critério) segundo a linha de
raciocínio já demonstrada em seus aclaratórios nos itens anteriores, quanto às glosas de
Bens Utilizados na área Agrícola, representadas pelos seguintes grupos:
a) Maquinário e equipamentos utilizados na colheita de cana;
b) Bens e serviços aplicados na colheita da cana;
c) Depreciação de comboios de abastecimento e postos de abastecimento utilizados na
produção da cana, responsáveis pelo abastecimento do maquinário agrícola com
combustível, de modo a não parar a produção agrícola.
d) Despesas de bens e serviços com os comboios de abastecimento de combustíveis das
máquinas agrícolas;
e) Maquinários e equipamentos utilizados no plantio da cana-de-açúcar;
f) Glosas canceladas nas áreas de plantio das lavouras;
g) Depreciação de ativo imobilizado envolvendo a usina diamante, que realiza
transporte da cana-de-açúcar por meio de balsas e portos na usina e na lavoura;
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.176 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953117/2013-14

h) Depreciação do ativo imobilizado utilizado no reboque da cana-deaçúcar nas
lavouras.
Destaca a decisão embargada, fls. 690/ 698:
Aduz a Recorrente que albergada na equivocada premissa de que a etapa agrícola não
faz parte do processo produtivo da Recorrente, a autoridade fiscal realizou a glosa de
todos os bens alocados nesta etapa da produção, conforme afirma no item 8.1 do TVF.
Por outro giro, a fiscalização informa que "Foram glosadas as depreciações de
colhedeiras, transbordos, pulverizadores, roçadeiras, carretas, trituradores, arados,
tratores, eleiradores, plantadeiras, cultivadores, semirreboques, aspersores, dollys,
tanques, implementos, caminhões, sulcadores, bombas, grade, moto niveladora,
motores, pá carregadeiras, transceptores, etc (...)" (relação constante do item 8.1, fls.
75/76 do eprocesso): (...)
Resta claro nos autos (analisando-se o Parecer/Laudo Técnico), com exceção dos itens
em negrito, que no processo de cultivo da cana-de-açúcar para obtenção de açúcar e
álcool, como os tratores, colhedeiras, motoniveladoras, caminhões e equipamentos
usados neste maquinário (como computador de bordo, válvulas, motores, painéis etc.)
são essenciais ao desempenho da atividade agrícola da Recorrente, e como estão
devidamente incorporados no ativo imobilizado da empresa, devem conferir o direito ao
crédito de PIS e COFINS com base no art. 3o, inciso VI, das leis 10.637/02 e 10.833/03.
No entanto, há que se identificar exatamente quais despesas e custos se referem aos
fatores que se ligam comprovadamente a esse processo de produção e aos produtos
açúcar e álcool vendidos. (destaques não originais)
Como se verifica no Laudo Técnico apresentado, os caminhões são essenciais para
transportar a cana até a unidade fabril. A mesma sorte segue as colhedeiras,
motoniveladoras e tratores, as quais são utilizadas para a importante etapa de preparo do
solo, devidamente descrita no item 4.3.9 do Laudo Técnico (fl. 30 do laudo), portanto,
tais bens participam do processo produtivo.
Desta forma, restando comprovado a etapa agrícola é essencial ao processo produtivo
agrícola (produção da cana) para produção do açúcar e o álcool e considerando tudo o
que já fora exposto no presente voto, não faz sentido impedir o creditamento de PIS e
COFINS na fase agrícola no caso de agroindústrias, como é o caso da Recorrente.
Assim, em relação à depreciação, voto no sentido de REVERTER as glosas dos
seguintes bens do ativo imobilizada (não negritados), relacionados no centros de
custos "agrícolas" (correspondente a máquinas e equipamentos utilizados na fase
agrícola), uma vez não encontrando fundamento legal a glosa perpetrada, devendo ser
revertida para conferir o crédito de PIS e COFINS com fulcro no art. 3o, inciso VI, das
leis 10.627/02 e 10.833/03): (...)(destaques originais)
No meu sentir, as despesas glosadas (que se encontra negritadas) apresentada pela
fiscalização, como bem apontado pelo Fisco, não tem uma relação direta com a
atividade de produção do açúcar e do álcool produzido pela empresa (não condizem
com a produção agrícola em si; há um certo distanciamento). Também, verifico nos
autos, que a Recorrente não contesta especificamente cada uma dessas glosas, e também
não apresenta elementos que possam invalidá-la, nem demonstra que se referem a
fatores ligados efetivamente às atividades de produção da empresa.
Trata-se de despesas indiretas e que representam custo geral da produção da cana (fase
agrícola), motivo pelo qual bens empregados em atividades gerais da pessoa jurídica ou
em sua fase pré ou pós industrial não geram direito ao crédito em questão, haja vista que
não são aplicados ou consumidos diretamente e sim de forma indireta na produção da
cana.
Assim, por falta de comprovação de se tratar de insumo e, portanto, desprovido de
amparo legal, se depreende que as despesas acima relacionadas, não atendem ao critério
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.176 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953117/2013-14

para caracterização como insumos e devem ser mantido a glosa perpetrada pelo Fisco.
(destaques não originais)
À exemplo dos outros itens cotejados, todas as rubricas glosadas no TVF estão
expressamente destacadas na decisão embargada, ressaltando referida decisão no
decorrer da análise de cada item o critério para reverter determinada glosa, bem como
os fundamentos que amparam a manutenção de outras glosas, nesse sentido, verifica-se
no presente caso que a decisão deixou explicitado:
I) Quanto aos itens considerados essenciais:
i) Com base no Parecer/Laudo Técnico, os itens considerados essenciais ao desempenho
da atividade agrícola da Recorrente (caminhões, colhedeiras, motoniveladoras e
tratores) devidamente incorporados no ativo imobilizado da empresa, devem conferir o
direito ao crédito de PIS e COFINS com base no art. 3o, inciso VI, das leis 10.637/02 e
10.833/03;
ii) Estando comprovado que a etapa agrícola é essencial ao processo produtivo agrícola
(produção da cana) para produção do açúcar e o álcool devem ser revertidas as glosas
dos bens do ativo imobilizada (não negritados na decisão), relacionados no centros de
custos "agrícolas" (correspondente a máquinas e equipamentos utilizados na fase
agrícola), por não ter fundamento legal a glosa perpetrada;
II) Quanto aos itens considerados não essenciais:
i) As despesas glosadas (que se encontram negritadas na decisão) apresentadas pela
fiscalização, não têm uma relação direta com a atividade de produção do açúcar e do
álcool produzido pela empresa ii)) A Recorrente não contesta especificamente cada uma
dessas glosas - não apresenta elementos que possam invalidá-las, nem demonstra que se
referem a fatores ligados efetivamente às atividades de produção da empresa;
iii) Tratam-se de despesas indiretas e que representam custo geral da produção da cana
(fase agrícola), cujos bens são empregados em atividades gerais da pessoa jurídica ou
em sua fase pré ou pós industrial não gerando direito ao crédito em questão;
iv) Não há comprovação de que se tratem de insumo, portanto as despesas relacionadas
não atendem ao critério para caracterização como insumo, logo estão desprovidas de
amparo legal.
Mais uma vez sem razão a Embargante, visto que demonstra a estrutura decisória
coerência e pertinência entre os fundamentos declinados, considerando em suas razões
decisórias o cotejo (do TVF, das razões recursais, das provas com relação às glosas
analisadas), à luz da legislação de regência especificada no decorrer do voto em face do
conceito de insumo adotado.
Assim, também como relação a esse não se verifica qualquer contradição entre a
decisão e seus próprios fundamentos, tampouco obscuridade, vez que demonstra a
Embargante a compreensão plena sobre a matéria decidida .
Acrescente-se que que a interpretação do colegiado distinta à da Embargante não
caracteriza contradição, não se prestando a via dos aclaratórios a dirimir divergência de
entendimentos entre a posição adotada no acórdão e a defendida por uma das partes do
litígio, assim, não se verifica a contradição, como regimentalmente disposta, quando a
exegese da legislação e os fundamentos que suportam a ratio decidendi do acórdão
embargado não correspondem à linha de interpretação da Embargante sobre a matéria.
Tampouco, obscuridade, uma vez que nada há a ser explicitado que já não esteja
demonstrado na decisão por seus próprios fundamentos como já demonstrado.
Assim, em relação ao item 13.1 do voto (item 8.1 do TVF), os embargos NÃO devem
ser acolhidos.
Esclarecidas as questões trazidas em sede de embargos, conforme acima exposto
verifica-se não assistir razão à Embargante, visto que os vícios de contradição e
obscuridade não restaram demonstrados na decisão embargada, o que confirma a
higidez do mencionado julgado.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.176 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953117/2013-14

Conclusão Isso posto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de
Declaração opostos pelo sujeito passivo, apenas no que tange ao item III.1 dos
Embargos relativo à matéria (omissão referente ao TÓPICO V.4.1 do Recurso
Voluntário/item 1 do TVF).
Encaminhe-se à DIPRO/COJUL, para, com base nos §§5o e 8o do art. 49 do Anexo II,
do RICARF, providenciar o sorteio dos presentes Embargos dentre os Conselheiros da
1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção, para inclusão em pauta de julgamento, visto que o
Relator originário não mais integra a Turma que prolatou o Acórdão embargado.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF”

A seguir, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno
deste Conselho.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e considerando o Despacho de Admissibilidade, os tempestivos Embargos de Declaração
devem ser conhecidos.
Será objeto do presente julgamento somente a matéria apontada no Despacho de
Admissibilidade como passível de conhecimento: item III.1 dos Embargos relativo à matéria
tratada no TÓPICO V.4.1 do Recurso Voluntário e no item 1 do capítulo IV do TVF, de fls. 180
dos autos, transcrito a seguir:

Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.176 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953117/2013-14

Em que pese o Acórdão recorrido ter julgado a matéria relativa aos dispêndios da
fase agrícola, julgou tal matéria de forma genérica e não considerou o item 1 do capítulo IV do
TVF. Confira o trecho do Acórdão embargado que tratou de tal matéria:

“Esse, contudo, não é, como todos sabemos, o entendimento dos demais integrantes
desta Turma3, de modo que, somente por economia processual e apreço ao princípio da
colegialidade, também passamos a adotar aqui aquele plasmado nos fundamentos que
vimos de reproduzir. Assim, os gastos realizados na fase agrícola para o cultivo de
cana-de-açúcar a ser utilizado na produção do açúcar e do álcool também podem
ser levados em consideração para fins de apuração de créditos para o PIS/Cofins.”

Pela leitura do trecho acima, o único que tratou da matéria, é possível constatar
que, apesar de tal matéria ter sido provida, não foi fundamentada de forma suficiente e foi
omissa com relação aos dispêndios mencionados no item 1 do capítulo IV do TVF.
Inclusive, é possível verificar que o Acórdão embargado, para fundamentar as
demais matérias, transcreveu o Acórdão no 3402004.759, como pode ser observado no trecho
transcrito a seguir:

“Sendo o mesmo contexto, passamos a adotar também aqui, como razão de decidir, os
fundamentos encartados no voto condutor do Acórdão no 3402004.759 (apenas em parte
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.176 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953117/2013-14

vencido), mas a respeito dos quais faremos, ao final de sua reprodução, algumas
importantes considerações, que, como se verá, nos levarão a adotar, em algumas
matérias, entendimento dele divergente (todavia, transcreveremos na íntegra o voto
apenas para que aos demais integrantes da Turma seja dado pleno conhecimento das
controvérsias):
(...)”

Ao analisar o mencionado Acórdão, verifica-se que a maioria das matérias e
grupos de glosas realmente foram julgadas, com exceção do grupo de dispêndios glosados no
item 1 do capítulo IV do TVF do presente processo.
Ou seja, no Acórdão que foi transcrito e utilizado como fundamento decisório no
Acórdão embargado, o grupo de dispêndios constante no item 1 do capítulo IV do TVF do
presente processo não havia sido objeto de glosa, logo, omisso o Acórdão embargado.
Detectada a omissão, a glosa constante no item 1 do capítulo IV do TVF do
presente processo deve ser julgada.
Para ficar absolutamente clara a matéria a ser julgada, iremos reproduzir
novamente os dispêndios glosados que não foram objeto de julgamento, conforme consta no
TVF:

“Administração, Alojamento Agrícola, Carregamento/Reboque Cana, Colhedeiras de
Cana, Colheita de Cana, Corte Mecanizado, Departamento Fornecedor Cana,
Desenvolvimento
Agronômico,
Estaleiro,
Estradas/Cercas/Pontes,
Mecanização
Agrícola, Mão de Obra Agrícola, Oficina Mecânica, Plantio, Portos, Preparo do Solo,
Reboque de Cana, Reflorestamento/Meio Ambiente, Replanta de Cana Soca, Serviços
Auxiliares, Serviços de Fornecedores de Cana, Serviços Habitação, Serviços
Recreativos, Topografia, Tr Administrada Mecânico, Transporte Fornecedor Cana
Picada, Transporte Agrícola, Transporte Cana, Transporte Fornecedor de Cana,
Transporte Manual Cana, Transporte Mecânico da Cana, Transporte Terceirizado da
Cana, Trato da Cana, Trato da Planta, Trato da Soca e Vinhaça.”

Como regra geral, os dispêndios agrícolas realizados na produção de açúcar e
álcool, de modo geral, são denominados na jurisprudência deste Conselho e no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018 como “insumos dos insumos”.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 é expresso em permitir o
aproveitamento de créditos sobre os dispêndios realizados nas aquisições dos insumos utilizados
na produção de outros insumos:

“3. INSUMO DO INSUMO
45. Outra discussão que merece ser elucidada neste Parecer Normativo versa sobre a
possibilidade de apuração de créditos das contribuições na modalidade aquisição de
insumos em relação a dispêndios necessários à produção de um bem-insumo utilizado
na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo
do insumo).
46. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha foi a extensão do conceito de insumos
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.176 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953117/2013-14

a todo o processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a
terceiros.
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada
pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros,
beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos (verticalização
econômica). Isso porque o insumo do insumo constitui “elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”, cumprindo o critério da
essencialidade para enquadramento no conceito de insumo.
48. Esta conclusão é especialmente importante neste Parecer Normativo porque até
então, sob a premissa de que somente geravam créditos os insumos do bem destinado à
venda ou do serviço prestado a terceiros, a Secretaria da Receita Federal do Brasil vinha
sendo contrária à geração de créditos em relação a dispêndios efetuados em etapas
prévias à produção do bem efetivamente destinado à venda ou à prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo).”

Assim, como base no Art. 3.o da legislação correlata, é possível o aproveitamento
de crédito sobre tais dispêndios, desde que tenham partido do contribuinte e não da empresa da
etapa antecessora, desde que pagos à Pessoa Jurídica Nacional e desde que tenham sofrido a
incidência do Pis e da Cofins.
Esta turma já decidiu diversas vezes no mesmo sentido. O julgamento
consubstanciado no Acórdão n.o 3201-009.482 é um precedente que pode ser citado como um
adequado exemplo e referência.
Portanto, o crédito deve ser reconhecido sobre os dispêndios mencionados acima,
com exceção dos dispêndios administrativos, pois estes não geram crédito.
Conforme exposto no livro “Aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-
cumulativos sobre os dispêndios realizados nas aquisições de insumos pandêmicos1”, ainda que o
presente caso não trate de aquisições de “insumos pandêmicos”, os dispêndios administrativos e
comerciais não devem gerar o crédito de Pis e Cofins não-cumulativos:

“Tais dispêndios são comuns a toda e qualquer empresa e não são considerados
insumos, justamente por não possuírem relação com a singularidade da atividade
econômica da empresa.
Esta diferenciação, sobre o que é realmente um insumo que possui relação com a
singularidade da atividade econômica da empresa e o que é um dispêndio relacionado às
atividades administrativas possui muitos precedentes no CARF e, de certa forma, é uma
razão que é utilizada até hoje para separar os insumos que realmente possam ser
enquadrados no conceito médio, daqueles dispêndios administrativos que são comuns a
toda e qualquer empresa.
Para exemplificar, podemos citar o mesmo Acórdão n.o 9303008.257 da CSRF da 3.a
Turma do CARF, nos seguintes trechos selecionados e reproduzidos a seguir:
“PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO.
DESPESAS INCORRIDAS COM SERVIÇOS DE SEGUROS, VIGILÂNCIA E
TELEFONIA. IMPOSSIBILIDADE.

1 Lima, Pedro Rinaldi de Oliveira. BB Editora. 2021. 1.a Edição. "Aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-
cumulativos sobre os dispêndios realizados nas aquisições de insumos pandêmicos".
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.176 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953117/2013-14

No que tange a manutenção de créditos referente as despesas com serviços de seguros,
vigilância e telefonia, não estão relacionados de forma direta à atividade de prestação de
serviços da Contribuinte, e não se incluem no conceito de insumos para direito ao
desconto de créditos do PIS e da COFINS.”
Nas Turmas ordinárias podemos citar o Acórdão n.o 3201-004.298, relatado pelo nobre
colega e ex-conselheiro, Marcelo Giovani Vieira, que, ao votar por negar o
aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com “call center”, fez os seguintes
apontamentos:
“Exemplificativamente, nenhum gasto com marketing, contabilidade, sistemas,
pesquisa de viabilidade, qualificação, gastos ativáveis, nenhum desses é permitido
para empresas comerciais, e portanto, não o será também para empresas
industriais e de serviços, no que se refere ao inciso II do Art. 3.o da Lei, isto é, sob o
conceito de insumos. Por outro lado, despesas com manutenção de equipamentos de
produção, despesas ambientais e semelhantes, que são necessários, em ambiente de
produção ou prestação de serviços, para o alcance do produto acabado em estoque, ou
para conclusão do serviço, geram direito a crédito.”
O conceito de essencialidade e relevância é um conceito complexo que pode ser
aplicado por meio de um entendimento macro da decisão do STJ e dos precedentes do
CARF. A decisão do STJ explica, por exemplo, que o dispêndio acidental não é o
dispêndio essencial. Parece óbvio e realmente possui uma lógica simples, mas dada a
complexidade da questão como um todo, o tema ganha relevância, na medida em que é
preciso entender as nuances do aproveitamento de crédito das contribuições dentro
desse conceito médio.
Por dispêndio acidental, entende-se que é um dispêndio que não possui relação com a
singularidade da atividade da empresa, pois é um dispêndio não essencial e oblíquo à
atividade econômica da empresa.
Os dispêndios administrativos que são comuns a toda e qualquer empresa, para
exemplificar, em geral são aqueles dispêndios com publicidade, telefonia, internet, mão
de obra, limpeza do escritório, despesas comercias, comissões de vendas e taxas
municipais.
As empresas que apuram o IRPJ no lucro real, em sua maioria, são empresas de
tamanho médio ou grande (conforme parâmetros das juntas comerciais, Sebrae e
Receita Federal) e irão, muito provavelmente, possuir um ou mais escritórios, locais que
abrigam os funcionários que colaboram para a administração e gestão geral da
empresa.”

Dentre os dispêndios constantes na glosa descrita no item 1 do Capítulo IV do
TVF, constatamos os seguintes dispêndios administrativos e dispêndios que não possuem
descrição ou comprovação suficiente de suas essencialidades e relevâncias:

“(...) administração, alojamento agrícola, serviços de habitação, serviços recreativos;
Serviços Auxiliares e Tr Administrada Mecânico (...)”

Vejam que, em Manifestação de Inconformidade de fls, o contribuinte apresentou
as seguintes alegações:

“IV.4.1 – DA VALIDADE DOS CRÉDITOS SOBRE AS DESPESAS INCORRIDAS
NA ÁREA AGRÍCOLA
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.176 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953117/2013-14

Em relação a esta parcela dos créditos pleiteados pela Requerente, assim posicionou a
D. Autoridade Fiscal:
Termo de Verificação Fiscal (Doc. no 04):
�Contem despesas de notas fiscais de prestação de serviços pagas a fornecedores
pessoas jurídicas, com atividades de transporte, fornecimento de mão de obra, máquinas
e equipamentos utilizados no plantio, cultivo, fertilização, colheita, corte, carregamento
e transporte da cana de açúcar e serviços gerais na lavoura. Não foram aceitas como
base de créditos por estarem todas vinculadas aos centros de custos agrícolas
identificados como: Administração, Alojamento Agrícola, Carreg/Reboque Cana Adm,
Carreg/Reboque Cana Fornecedor, Colhedeira de Cana Picada, Colheita de Cana, Corte
Mecanizado, Departamento Fornecedor Cana, Desenvolvimento Agronômico, Estação
Experimental, Estradas/Cercas/Pontes, Mecanização Agrícola, Mão de Obra Agrícola,
Oficina Mecânica, Plantio, Preparo do Solo, Reboque de Cana, Reflorestamento/Meio
Ambiente, Replanta de Cana Soca, Serviços Auxiliares, Serviços de Fornecedores de
Cana, Serviços Habitação, Serviços Recreativos, Topografia, Tr Administrada
Mecânico, Transporte Fornecedor Cana Picada, Transporte Agrícola, Transporte Cana,
Transporte Fornecedor de Cana, Transporte Manual Cana, Transporte Mecânico da
Cana, Transporte Terceirizado da Cana, Trato da Cana, Trato da Planta, Trato da Soca e
Vinhaça.
Verifica-se que todas os itens �o�sta�tesà�aàpla�ilhaà�ag�í�ola�à são dispêndios
ocorridos com a lavoura da cana de açúcar, não podendo ser considerados serviços
utilizados como insumo na produção do açúcar e do álcool.
�...�� (...)
Igualmente importante para o desenvolvimento das atividades produtivas/industriais são
os custos incorridos com a administração e alojamentos agrícolas, os quais se referem à
manutenção dos trabalhadores rurais nas áreas de corte.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já teve a oportunidade de se manifestar
sobre o tema referência, alcançando as seguintes conclusões:
�PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE ÁLCOOL E AÇÚCAR. INSUMOS.
Geram direito a crédito do PIS não cumulativo as despesas com bens e serviços,
utilizados como insumo na produção da empresa, no caso, transporte de cana e
transporte de colhedora; t�a�spo�te, pago a pessoa ju�ídi�a, de trabalhadores rurais
envolvidos na atividade de corte da cana de açúcar (...)� [Grifos não constam do
original] (Processo Administrativo no 10840.001615/2005-38;
Acórdão no 3301-001.289; Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da 3a Seção
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, julgado em 26 de janeiro de 2012)”

Além de não ter juntado nenhuma comprovação ou indício da essencialidade e
relevância dos dispêndios com administração, alojamento agrícola, serviços de habitação,
serviços recreativos; Serviços Auxiliares e Tr Administrada Mecânico, o contribuinte
simplesmente alegou que os itens “administração” e “alojamento agrícola” se referem à
manutenção dos trabalhadores rurais nas áreas de corte, descrição incompleta e insuficiente.
Conforme determinação do Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar o reconhecimento de crédito.
Logo, por falta de comprovação do alegado, devem ser mantidas as glosas sobre
os itens mencionados acima.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.176 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953117/2013-14

Diante do exposto e fundamentado, os Embargos de Declaração devem ser
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, para reverter as glosas constantes no item 1
do Capítulo IV do Termo de Verificação Fiscal (TVF), com exceção dos dispêndios
identificados como “administração”, “alojamento agrícola”, “serviços de habitação”, “serviços
auxiliares”, “tr administrada mecânico” e “serviços recreativos”.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 993
DF CARF MF
Original